Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710548-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, nos termos do pedido de Id. 35433364. Intime-se. À Secretaria para realizar os procedimentos pertinentes. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora